Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-50.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019138-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIENE VAZ CARVALHO GOULAR (IMPETRADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES PICALHO - CPF: 315.476.301-59 (VÍTIMA), JULIANA CRISTINA PICALHO - CPF: 009.765.531-71 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS PICALHO - CPF: 377.901.531-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução quando o magistrado em recente decisão, entende pela manutenção da prisão por garantia da ordem pública.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Moacyr Lucas Maia Carvalho
, denunciado pelo incurso no artigo 129, §13º c/c 71, 147 e 147-B, todos do CP e artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como 147 c/c 71, com as implicações da Lei 11.343/06 e 147-A, §1º inciso II e III do CP.

A impetrante
sustenta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente, preso desde 02/03/2023, sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, principalmente porque não há previsão para instrução processual e audiência de instrução e julgamento.

Pede o deferimento liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, por evidente excesso de prazo, com ou sem medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id 179301652).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

179833688).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182124193, opinou pela denegação da ordem, posto que presentes elementos idôneos que justificam a decretação da prisão preventiva e a impossibilidade de substituição por medidas alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente pelo excesso de prazo sem que tenha finalizada a instrução processual.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, diferentemente do alegado pela impetrante,
o processo encontra-se com seu trâmite dentro da normalidade, observando todos os passos determinados pelo Processo Penal, para afastar qualquer nulidade ou violação ao contraditório e ampla defesa.

In casu
, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante, porque após o rompimento do relacionamento, aparentemente, começou a ameaçar a vítima e no dia 02/03/2023, fez chamadas de vídeo a chamando de “
vagabunda, biscate, me fala onde você está que vou aí te buscar, vou matar sua mãe e seu pai”.
Assim, os Policiais foram até a residência do Moacyr e o conduziram até a Delegacia.

A vítima em seu relato esclareceu que desde o dia 01/02/2023 o paciente vinha realizando chamadas de vídeo alcoolizado, se mostrando descontrolado e chorando, dizendo que iria se matar e também que mataria ela e seus pais.

A prisão em flagrante do paciente fora convertida em preventiva na data da audiência de custódia, em 02/03/2023, sob o fundamento de estar demonstrado os indícios de autoria e materialidade, bem como para garantir a ordem pública e salvaguardar a vítima que já vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas há algum tempo.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pelo incurso do artigo 129, §13 c/c 71, 147 e 147-B, todos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/2006, em concurso material, com as implicações da Lei Maria da Penha, o que fora recebido pelo juízo em 03/04/2023.

Após a apresentação da resposta a acusação em 12/04/2023, deu-se início a instrução criminal, com o agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia 15/06/2023,
posteriormente, face ao pedido de realização da instrução de forma presencial pela própria defesa (Id
126058749)
, fora redesignada para o dia 05/09/2023.

Nesse contexto, observa-se que o feito não se encontrou paralisado por falta de iniciativa do Poder Judiciário em nenhum momento, ocorrendo toda a etapa processual, garantindo sempre o contraditório e ampla defesa, além da redesignação da audiência de instrução pleiteada pela própria defesa.

Além disso, em acesso ao primeiro grau, constata-se que a audiência foi devidamente realizada, tendo as partes inclusive já apresentado as alegações finais, em 19/09/2023, aguardando, desta forma, tão somente a sentença pelo juízo
a quo
. Portanto, nos termos do que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
“E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Outrossim, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. INFIRMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RETRATAÇÃO. IRRELEVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena da manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Na espécie, o mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se ao caso o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 3. Há gravidade concreta nas condutas imputadas ao acusado, que trancou a vítima na residência e, em frente aos filhos de 4 e 6 anos de idade, tentou enforcá-la e lhe desferiu chutes e socos na cabeça, gerando sangramento abundante e a necessidade de ser a ofendida socorrida por ambulância. 4
. A manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, pelo agente, e a efetiva imperiosidade de se proteger a integridade física e psicológica da ofendida afastam a apontada ilegalidade no decreto de segregação cautelar.
5.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido.
“
(STJ - AgRg no HC: 674738 SP 2021/0189444-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Por derradeiro, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de retirar a cautelaridade da medida, principalmente quando os antecedentes demonstram que ele é contumaz
na prática de violência doméstica. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 129, §9º E ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/03] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – RELATOS DA VITIMA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSÓLITAS AGRESSÕES – 2) VIOLÊNCIA MÚTUA REQUESTADA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE

– 3) EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA BEM COMO MANIFESTAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TEM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE – EXCESSO ANORMAL NÃO EVIDENCIADO – 4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC Nº.174102] E STJ [RHC Nº 46.378] –

5) CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES STJ [HC Nº 316.706] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo laudo de constatação das lesões e fotos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo auto de exame de corpo de delito. Alegação defensiva de mútua agressão que não se sustenta no caso concreto.

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(N.U 1003205-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022) (destaquei)

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023